Tribunal: TCU
Processo: 020.593/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas quanto aos recursos repassados mediante convênio cujo objeto contemplava a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública Infantil (Proinfância).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Revisão interposto por Zeila Aires Antunes Ribeiro contra o Acórdão 2157/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas, entre outras providências, decidiu julgar irregulares as contas da ora recorrente, condená-la ao ressarcimento do quantificado nos autos e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Revisão interposto Zeila Aires Antunes Ribeiro, mas negar-lhe provimento quanto ao mérito, mantendo, por conseguinte, em seus exatos termos, a deliberação recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.